Tribunal: TJDFT
Processo: 0736019-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736019-23.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALISSON DOS SANTOS BATISTA DE PAULA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DAS TRÊS VÍTIMAS. RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS E PESSOAIS QUE OBSERVARAM AS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE ACRÉSCIMO NA PENA-BASE DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. REDUÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. PERIGO DE VIDA CONSTATADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva se os depoimentos seguros e coerentes das vítimas revelam que o apelante, juntamente com uma comparsa, mediante grave ameaça e violência subtraiu bens de duas das três vítimas rendidas, praticando, mediante uma única ação, desdobrada em alguns atos, um crime de roubo majorado consumado e um crime de latrocínio tentado, sendo certo que este não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, isso é, em razão do imediato socorro médico prestado à vítima atingida no rosto pelo disparo de arma de fogo efetuado pelo apelante. 2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, em especial quando apresentada de maneira firme e coerente, bem como corroboradas pelas próprias circunstâncias do caso concreto, como neste caso penal. 3. In casu, os ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal foram observados em todas as oportunidades em que as vítimas reconheceram tanto por foto quanto pessoalmente o apelante, sem qualquer dúvida, como sendo o autor dos crimes que efetuou o disparo de arma de fogo que atingiu o rosto de uma das vítimas. 4. A hipótese acusatória, considerada a distribuição do ônus da prova prevista no artigo 156 do Código de Processo Penal, conta com farto arcabouço probatório. 5. Embora ao crime de latrocínio não se apliquem as causas de aumento de pena previstas no § 2o do art. 157 do CP, nada impede que tais circunstâncias sejam consideradas na primeira fase de individualização da pena, sobretudo porque são elementos externos ao tipo penal, não incluídos pelo legislador na tipificação da conduta. 6. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo penalógico. 7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses”. No presente caso, não há qualquer razão especial que justifique a exasperação da pena-base em fração superior a uma das duas acima indicadas, de forma que o aumento efetuado deve ser reduzido, com base nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, para a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável. 8. O quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, considerando que projetil de arma de fogo que atingiu o rosto da vítima causou perigo de morte, conforme laudos periciais, deve, em face do iter criminis percorrido, ser aplicada a diminuição mínima de 1/3 (um terço) em face da tentativa. 9. Inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, não se verificando, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública e para aplacar o risco de reiteração delitiva. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), bem como no artigo 157, § 3o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do crime de latrocínio tentado, sem alterar, contudo, a pena final de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 22 (vinte e dois) dias-multa, calculados à razão mínima. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Pontua que o reconhecimento fotográfico e pessoal não observou as formalidades previstas no artigo 226 do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028